Tribunal: TJES
Processo: 5007181-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007181-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A L JUNIOR EXTRA MILHO - EPP
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento de nº. 5007181-36.2021.8.08.0000

Embargante: A L Júnior Extra Milho - EPP

Embargada: Banco Santander S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por José Fernando Romano contra acórdão constante do ID 3603753 que negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões recursais (ID 3670601), o embargante, para os fins de prequestionamento, aponta ocorrência de erro material, pois não se discute o julgamento da suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, mas o fato da instituição bancária ter sido intimada para dar prosseguimento ao feito e permanecer inerte, o que configuraria o abandono e justificaria a extinção da execução, prequestionando a Súmula 98 do STJ.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 3975819).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração para sanear obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedada sua utilização para fins de restabelecer a análise de provas e argumentos já enfrentados, assim como a rediscussão da justiça da decisão.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 921, caput, e seu inciso III, não localizado o executado ou bens penhoráveis, o magistrado deverá determinar a suspensão da execução, estabelecendo o §1º do citado dispositivo que, “
decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”; 2. A decisão recorrida foi proferida justamente em decorrência de não localização de bens do devedor, consignando claramente o magistrado: “
Determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução, tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, na forma do inc. III do art. 921 do CPC/2015
”; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007181-36.2021.8.08.0000, Relator Des.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/10/2022, publicado em 07/11/2022)

Sobre o ponto embargado, o voto condutor consignou que:

[...]

“A decisão recorrida foi proferida justamente em decorrência de não localização de bens do devedor, consignando claramente o magistrado: ‘
Determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução, tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, na forma do inc. III do art. 921 do CPC/2015’
.

Ainda que se pudesse imputar ao exequente o abandono da causa, a decisão deveria conter expressa advertência da extinção da ação, além de ter sido precedido de intimação pessoal da parte, o que não ocorreu, de modo que, sob nenhum ponto de vista, não subsiste a tese do agravante.”

[...]

Assim, resta claro que o recurso foi analisado também sob a tese de abandono da causa, sendo, no entanto, rechaçada pela Câmara, restando evidente que a pretensão do embargante é rediscutir a ação por meios processuais impróprios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração..

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração para sanear obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedada sua utilização para fins de restabelecer a análise de provas e argumentos já enfrentados, assim como a rediscussão da justiça da decisão;

2. Resta claro que o recurso foi analisado também sob a tese de abandono da causa, sendo, no entanto, rechaçada pela Câmara, restando evidente que a pretensão do embargante é rediscutir a ação por meios processuais impróprios;

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.